Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721233-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos dos embargos à execução n. 0702822-25.2023.8.07.0007, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 234508825, na origem): Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, em que pese a afirmação contida na emenda no sentido de que o postulante não possui meios para arcar com as despesas do processo, os elementos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça requerida, em especial a profissão exercida pelo requerente (servidor público aposentado, renda bruta em torno de R$ 18.000,00 e líquidos em torno de R$ 12.000,00, ID 228824915) e a contratação de advogado particular. À vista, portanto, dos documentos acostados aos autos, não se observa o estado de hipossuficiência da parte autora. INDEFIRO, pois, os benefícios da gratuidade da justiça em favor do requerente. Nesses lindes, intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito (artigo 290, do novo CPC Nas razões recursais (ID 72280371), a parte agravante defende haver violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia ao ser cobrado o pagamento das custas processuais e dos honorários. Alega que a consideração das rendas brutas e líquidas não são suficientes para verificar a situação de vulnerabilidade econômica. Afirma que o magistrado não pode se prender à renda bruta ou líquida, devendo “considerar o contexto financeiro global do indivíduo, incluindo suas despesas mensais fixas e variáveis” (p. 13). Sustenta estar em estado de endividamento com as dívidas cobradas, sendo a renda percebida insuficiente para cobrir as despesas familiares básicas e pagar as custas judiciais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, “, concedendo ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento na demonstração de sua condição de superendividamento e na impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família” (p. 14). Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora a parte agravante tenha mencionado estado de endividamento, a parte não demonstrou o comprometimento de renda capaz de conduzir o núcleo familiar à situação de vulnerabilidade econômica. Os documentos juntados pela parte com petição ID 231987964 indicam que a parte agravante tem empréstimo junto à CEF (ID 231987973) e necessita realizar uma cirurgia (ID 231987972). A parte juntou apenas fragmentos de gastos ordinários, como pagamento de DARF (ID 231987969) e de faturas de telefone (ID 231987974). A parte agravante juntou o comprovante de rendimentos pagos do IRPF (ID 231987984) e não a declaração completa, o que poderia conduzir a uma compreensão melhor dos bens e direitos declarados. Assim, analisando o contracheque disponível no ID 228824915, não é possível verificar a situação de hipossuficiência econômica, já que a folha de pagamento não indica a existência de empréstimos e descontos compulsórios, restando valor mensal líquido superior a dez mil reais mensais. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator